Tribunal: TJPA
Processo: 0801259-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801259-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: RIVANILSON GOMES MOURAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante sustenta excesso de execução, pleiteando a substituição dos índices de correção monetária e juros de mora expressamente fixados no título executivo judicial (IPCA e juros de 1% a.m.) pela taxa SELIC, fundamentando-se na natureza de ordem pública da matéria, na superveniência da Lei nº 14.905/2024 e em teses firmadas pelos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização monetária e juros de mora expressamente previstos no título executivo judicial transitado em julgado; (ii) saber se a natureza de ordem pública dos consectários legais prevalece sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada material; e (iii) verificar a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1.170 do STF ao caso de litígio entre particulares com índices previamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil brasileiro é regido pelo princípio da fidelidade ao título e pela imutabilidade da coisa julgada (art. 502 do CPC), o que impede a alteração de parâmetros de atualização fixados na sentença após o seu trânsito em julgado.

Embora juros e correção monetária sejam matérias de ordem pública, tais temas submetem-se à eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 508 do CPC), de modo que a faculdade de revisão, inclusive de ofício, exaure-se com o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices.

A substituição dos índices previstos no título judicial pela taxa SELIC, na fase executiva, configura violação direta à coisa julgada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Lei nº 14.905/2024 possui eficácia prospectiva e não tem o condão de rescindir ou modificar sentenças pretéritas amparadas pelo ato jurídico perfeito e pela coisa julgada (art. 6º da LINDB).

O Tema 1.170 do STF é inaplicável ao caso por tratar especificamente de débitos da Fazenda Pública e da declaração de inconstitucionalidade de índices (TR), situação que difere das relações entre particulares onde os índices aplicados não sofreram tal declaração.

A superveniente mudança de orientação jurisprudencial ou a fixação de teses em recursos repetitivos (como o Tema 1.368 do STJ) não autoriza a revisão automática de títulos executivos transitados em julgado, sob pena de se admitir uma "rescisória perpétua" na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É vedada a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora na fase de cumprimento de sentença quando estes tiverem sido expressamente fixados no título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A natureza de ordem pública das matérias relativas a juros e correção monetária não autoriza a superação da eficácia preclusiva da coisa julgada após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 3. A superveniência de lei nova ou de alteração no entendimento jurisprudencial não possui efeito rescisório automático sobre títulos executivos judiciais já formados.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 508, 932, IV, “b” e 1.026, §2º; LINDB, art. 6º; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2606648/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2551197/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024; STF, RE 730.462 (Tema 733).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801259-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.

AGRAVADO: RIVANILSON GOMES MOURÃO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 32310461

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.
em face da decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela ora Agravante.

Na origem, o Juízo
a quo
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela executada, ora agravante. O magistrado de primeiro grau fundamentou que a pretensão de substituir os índices de correção monetária e juros fixados na sentença exequenda pela taxa SELIC configuraria ofensa à coisa julgada, uma vez que o título judicial transitou em julgado sem tal previsão (
vide
ids. 6995821, 6995829, 21033457 e 21033466).

Colaciono a decisão agravada (id. 133090081):

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposto por MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA contra RIVANILSON GOMES MOURAO, alegando, em síntese, excesso de execução em razão da não aplicação da SELIC como índice de atualização dos valores fixados em sentença.

Manifestação à impugnação de ID. 122551768.

É o breve relatório.

DECIDO.

A impugnante alega excesso de execução, sob o fundamento de que a sentença objeto de execução não previu a taxa SELIC como índice de atualização dos valores da condenação.

Pois bem.

Não assiste razão à impugnante, uma vez que a sentença proferida nos autos já transitou em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.
3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).
4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.
5. Recurso especial a que se dá provimento."
(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020).

Assim sendo, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para reconhecer como corretos os cálculos do impugnado/exequente.

Por via de consequência, defiro o pedido de ID. 122551768, para determinar a penhora online via SISBAJUD, no modo teimosinha, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Havendo a indisponibilidade de valores, intime-se a devedora, para querendo, apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC).

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 05 de dezembro de 2024.

JUIZ DE DIREITO

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese:

a) O excesso de execução no valor de R$ 182.668,20;

b) A necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice conglobante de correção monetária e juros de mora, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil e jurisprudência da Corte Especial do STJ;

c) Que a matéria referente a juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão;

d) A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil, reforçando a aplicação da SELIC quando não houver taxa convencionada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão preliminar (Id. 25349738), de relatoria da Exma. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, por não se vislumbrar a probabilidade do direito invocado, mantendo-se hígida a decisão recorrida até o julgamento de mérito.

Não houve contrarrazões pela parte Agravada (certidão de id. 26077001).

Decisão no id. 32065769 apontando a prevenção da Excelentíssima Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

Decisão no id. 32195679 apontando a minha prevenção para o feito, dada a distribuição do Agravo de Instrumento n.º 0072726-83.2015.8.14.0000, em 21/9/2015, sob minha relatoria.

A decisão monocrática ora recorrida foi proferida nos seguintes termos (
Id. Num. 32310461
):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão interlocutória que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. A Agravante pretendia a substituição dos índices de correção monetária e juros de mora fixados no título judicial (sentença exequenda) pela taxa SELIC, invocando a natureza de ordem pública da matéria, a jurisprudência do STJ e a superveniência da Lei nº 14.905/2024. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de ofensa à coisa julgada, mantendo os cálculos conforme o comando sentencial transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização (juros e correção monetária) expressamente fixados no título executivo judicial transitado em julgado, para substituí-los pela taxa SELIC, sob o argumento de ser matéria de ordem pública ou em virtude de alteração legislativa e jurisprudencial superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O sistema processual civil rege-se pelo princípio da fidelidade à execução e da imutabilidade da coisa julgada (art. 502 do CPC). Uma vez fixados os índices de atualização na sentença e operado o trânsito em julgado, não é possível a sua alteração na fase executiva, sob pena de violação à segurança jurídica.

2. Embora as matérias relativas a juros e correção monetária sejam de ordem pública na fase de conhecimento, elas se submetem à eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC). O entendimento consolidado do STJ veda a revisão desses parâmetros após o trânsito em julgado, ainda que para adequação à taxa SELIC.

3. A aplicação da taxa SELIC (interpretação do art. 406 do CC) e a superveniência da Lei nº 14.905/2024 não possuem eficácia rescisória automática sobre sentenças pretéritas em lides privadas. O Tema 1.170 do STF refere-se especificamente a débitos da Fazenda Pública e à inconstitucionalidade de índices, situação distinta do litígio entre particulares, onde a mera mudança de orientação jurisprudencial não autoriza a revisão do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. É vedada a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora na fase de cumprimento de sentença quando estes tiverem sido expressamente fixados no título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A matéria de juros e correção monetária, embora de ordem pública, submete-se à eficácia preclusiva da coisa julgada material.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 508 e 932, IV, “b”; LINDB, art. 6º; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2606648/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2551197/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024.

Em suas razões de
AGRAVO INTERNO
, a recorrente reitera que a decisão monocrática foi "enganosa" ao considerar que a alteração dos índices ofende a coisa julgada. Sustenta que a aplicação da SELIC é imperativa por força de norma superveniente e que o entendimento das Cortes Superiores permite a adequação dos cálculos a qualquer tempo. Requer o exercício do juízo de retratação ou o provimento do recurso pelo Colegiado.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 34383975.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO MÉRITO RECURSAL

O mérito recursal cinge-se à possibilidade de alteração, em fase de cumprimento de sentença, dos critérios de juros e correção monetária fixados em título executivo judicial transitado em julgado, para substituí-los pela taxa SELIC.

Com a devida vênia, não assiste razão à parte Agravante, devendo ser mantida a monocrática ora recorrida. Senão, vejamos.

Da Imutabilidade da Coisa Julgada e a Fidelidade ao Título

O sistema processual civil brasileiro é regido pelo princípio da fidelidade à execução, segundo o qual o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites impostos pelo título executivo judicial (sentença), sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC).

No caso em tela, a decisão agravada consignou expressamente que a sentença exequenda
não previu a taxa SELIC
como índice, tendo fixado outros parâmetros para atualização da condenação (IPCA + juros de mora de 1% a.m.). Tais parâmetros, não tendo sido objeto de recurso no momento oportuno (fase de conhecimento), tornaram-se imutáveis.

Embora a Agravante argumente que a matéria de juros e correção monetária seja de ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que,
uma vez fixados os índices na sentença e operado o trânsito em julgado, não é possível a sua alteração na fase executiva
, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

A natureza de ordem pública das matérias relativas a juros e correção monetária permite que o tribunal as aprecie independentemente de pedido,
mas apenas na fase de conhecimento
, antes do trânsito em julgado. Após a formação da coisa julgada material, prevalece a imutabilidade do título.

Nesse sentido, colaciono precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE APLICADO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Proceder à alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação da coisa julgada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2606648 RS 2024/0103927-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (AgInt nos EAREsp 1.185 .827/ES, Rel. o Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 24/6/2021). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2551197 RS 2024/0017917-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Da Inaplicabilidade da "Taxa SELIC" em Detrimento da Coisa Julgada

A Agravante invoca a aplicação da taxa SELIC com base na jurisprudência da Corte Especial do STJ (que interpreta o art. 406 do CC). Contudo, essa interpretação aplica-se aos casos em que a sentença foi
omissa
ou quando o julgamento ainda está em curso na fase de conhecimento.

Se o título executivo determinou a aplicação de IPCA (ou outro índice oficial) acrescido de juros de 1% ao mês, e essa decisão transitou em julgado, essa é a "lei" entre as partes. Querer substituir esses índices pela SELIC agora, na fase de cumprimento, violaria o princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC).

Ademais, a recente Lei nº 14.905/2024, mencionada pela Agravante, que alterou o art. 406 do Código Civil, possui eficácia para o futuro e não tem o condão de rescindir sentenças transitadas em julgado (art. 6º da LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). A lei nova não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Neste ponto, cumpre afastar a tese de que o
Tema 1.368 do STJ
autorizaria a modificação compulsória do título executivo. Referido precedente, ao interpretar o art. 406 do Código Civil, fixa a exegese da norma em abstrato para orientar as decisões futuras ou suprir omissões em títulos genéricos.
Contudo
, não possui o condão de rescindir, de forma automática e transversa, sentenças que já transitaram em julgado estabelecendo critérios específicos de atualização. A existência de um Tema Repetitivo não autoriza o juízo da execução a desconsiderar a norma do
Art. 502 do CPC
, sob pena de se admitir uma “rescisória perpétua” a cada mudança de orientação jurisprudencial.

Outrossim, quanto aos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça citados pela Agravante, observa-se que, em sua maioria, tratam de processos em fase de conhecimento ou de títulos onde não havia a fixação expressa e individualizada dos índices, situação que diverge frontalmente do caso ora em exame, onde o título é certo e determinado (IPCA + 1% a.m.).

Da Inaplicabilidade do Tema 1.170 do STF e do
Distinguishing
Necessário

A Agravante sustenta sua tese de possibilidade de alteração dos consectários legais com base no
Tema 1.170 de Repercussão Geral do STF
e em precedentes que autorizam a modificação de índices mesmo após o trânsito em julgado.

Contudo, tal argumentação padece de erro de premissa, sendo imperioso realizar o
distinguishing
(distinção) entre o precedente invocado e o caso concreto.

O Tema 1.170 do STF (
"É aplicável às condenações da Fazenda Pública..."
) trata especificamente do regime jurídico dos débitos da
Fazenda Pública
, regidos por normas próprias (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e Emendas Constitucionais relativas a precatórios). Naquelas hipóteses, a relativização da coisa julgada ocorre porque os índices anteriormente aplicados (como a TR) foram declarados
inconstitucionais
pela Suprema Corte (Tema 810/STF).

O caso dos autos, todavia, versa sobre
litígio entre particulares
(direito civil/obrigacional privado), onde não houve declaração de inconstitucionalidade dos índices fixados na sentença exequenda (correção monetária oficial e juros de mora de 1% ao mês). Trata-se, aqui, de mera pretensão de adequação a uma
mudança de entendimento jurisprudencial
do STJ acerca da Taxa SELIC para dívidas civis (
vide
REsp 1.795.982/SP, mencionado pela Agravante).

Ocorre que a jurisprudência pacífica, tanto do STF quanto do STJ, estabelece que a superveniente mudança de orientação jurisprudencial
não
autoriza a rescisão ou a revisão da coisa julgada.

Nesse sentido, a pretensão de aplicar a lógica das condenações da Fazenda Pública às relações privadas não encontra amparo legal. Prevalece, portanto, o princípio da imutabilidade da coisa julgada (art. 502 do CPC), devendo ser mantidos os parâmetros de cálculo expressamente fixados no título executivo, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Dessa forma, rejeita-se a aplicação do Tema 1.170 do STF ao presente caso.

Portanto, correta a decisão do magistrado de primeiro grau ao rejeitar a impugnação, mantendo os cálculos em conformidade com o comando sentencial. Acolher a tese da Agravante significaria permitir a rediscussão do mérito da causa em momento processual inadequado, transformando o cumprimento de sentença em uma nova fase de conhecimento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Com isso, a decisão monocrática recorrida não merece reparos.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026